Tribunal: TJMT
Processo: 1020787-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020787-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (VÍTIMA), BRUNA ANDRIELE DE SOUZA (VÍTIMA), MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO - CPF: 056.085.241-01 (VÍTIMA), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– IRRESIGNAÇÃO –

DESENTRANHAMENTO DE PROVA JUNTADA “DE OFÍCIO” PELO MAGISTRADO – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – ILEGALIDADE – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA
–
ANÁLISE RESERVADA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – CENÁRIO QUE PERMITIRÁ MELHOR AFERIÇÃO -
ORDEM DENEGADA.

“
Precedentes. 2. A fim de avaliar as condições subjetivas, é lícito ao magistrado, em qualquer fase do processo, proceder à juntada de sentença condenatória relativa aos corréus e proferida em outro processo. Inteligência do art. 234 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF;
HC
-AgR 158.538; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 02/07/2021; Pág. 126)”

O reconhecimento de ilicitude da prova, exige análise aprofundada que deverá ser efetuada, em momento oportuno, durante a instrução criminal na ação correlata, não sendo possível sua realização na via estreita do
habeas corpus,
por não comportar dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Clarisvaldo de Morais Freitas
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, em razão de decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento de suposta prova digital juntada de ofício pela autoridade apontada como coatora.

Aduz que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificado.

Relata que, no dia 21-07-2023 foi inquirida a vítima de tentativa de homicídio VALDEIER Alexandre da Silva Leite que declarou que: “
num primeiro momento, tinha apontado o ora paciente como suposto autor da tentativa de homicídio por ele sofrida, mas que, posteriormente, lembrando-se melhor do ocorrido, deu-se conta de que o ora Paciente não teve qualquer participação no evento, que conhece o paciente CLARISVALDO,

desde menino, que tem certeza que o ora paciente não teve participação, eu não o reconheci,”

Contudo, na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 25/07/2023, ao ser inquirido, o policial civil Alezandro Pereira da Silva disse que havia tido acesso a um áudio de whatsapp da vítima de tentativa de homicídio, Valdeir Alexandre da Silva Leite, e que esse diálogo do áudio estaria em seu poder. Momento em que, a autoridade judiciária, de ofício, determinou que o policial civil enviasse referido diálogo de áudio ao Whatsapp do Juízo da Primeira Vara Criminal de Rondonópolis/MT e que o mesmo fosse anexado aos autos, violando a cadeia de custódia.

A defesa requereu o desentranhamento das mídias e alternativamente a reinquirição da vítima, pedido que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora e designada a audiência de continuidade para o dia 11-09-2023.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para suspender, em relação ao paciente, a audiência de continuidade da instrução e julgamento designados para o dia 11-09-2023, com inquirição da testemunha Walisson Jesus da Silva (primo da vítima VALDEIR que estava em sua casa, quando ocorreu a tentativa de homicídio) e eventual interrogatório do ora paciente e interrogatórios dos corréus, até o julgamento do mérito do
writ
.

No mérito, requer o desentranhamento, dos autos originários, das mídias anexadas, nos ids. 124252114, 124252118, 124252120, 124252121 e 124252122, contendo diálogos de áudios de whatsapp supostamente realizado pela vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite. (Id.181278651). Juntou documentos (Id. 181278652 a 181278664).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora. (Id. 181502765). Informações juntadas (Id. 183192683).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, ante a ausência de demonstração da ameaça ao direito de liberdade de locomoção e, caso conhecido, no mérito, pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Ementa: Habeas Corpus. Indica suposto constrangimento ilegal praticado pela indicada autoridade coatora, ante a decisão que indeferiu pedido de desentranhamento de prova. Suposta prática de homicídio qualificado tentado – Preliminar - Não conhecimento do writ, ante a ausência de preenchimento de condições da ação. Ausência da demonstração da ameaça ao direito da liberdade de locomoção. Caso conhecido, no mérito, pela denegação da ordem, ante a comprovação do constrangimento alegado.
Parecer pelo não conhecimento do writ, ante e ausência de ameaça do direito da liberdade de locomoção, e, caso conhecido, no mérito, pela denegação da ordem
.”
(Id. 183710173).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Clarisvaldo de Morais Freitas
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, em razão de decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento de suposta prova digital juntada de ofício pela autoridade apontada como coatora.

Alega o impetrante que houve quebra da cadeia de custódia, a destacar que o magistrado de piso, solicitou que fosse juntado ao processo, um áudio de gravação em que a vítima afirma ser o paciente um dos autores do crime, e diante disso, pede o desentranhamento da prova, dos autos da ação penal.

Sobre a cadeia de custódia, o art. 158-A do Código de Processo Penal lesiona que:

“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”

Como vemos, a quebra de cadeia significa a violação de procedimentos trazidos pelo Código de Processo Penal, e sua violação pode gerar uma ilegitimidade probatória.

No caso concreto, o impetrante aduz que o Magistrado teria determinado “de ofício” a juntada nos autos de áudios onde
a vítima, supostamente, relata os fatos ao investigador Alezandro Cesar de Souza Rocha. Segundo relata, ao ser inquirido na audiência de instrução e julgamento ocorrida no Juízo a quo, na data de 25/07/2023, o policial civil disse que havia tido acesso a um áudio de whatsapp em que a vítima de tentativa de homicídio, Valdeir Alexandre da Silva Leite acusava o ora Paciente de ser um dos autores do crime; e que esse diálogo do áudio estaria em seu poder. Momento em que foi solicitado pelo Magistrado que a suposta prova fosse juntada aos autos pela testemunha.

De acordo com o art. 156, II, do CPP:

“
Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém,
facultado ao juiz de ofício
: (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)

I
– ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)

II
– determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)” (n.n.)

O art. 234, do Código de Processo Penal,
“Se o Juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.” (sic).

Conforme se observa, a solicitação do magistrado tem respaldo nos artigos 156, II, e 234 do CPP.

Sobre o tema, trago julgados:

“
Precedentes. 2. A fim de avaliar as condições subjetivas, é lícito ao magistrado, em qualquer fase do processo, proceder à juntada de sentença condenatória relativa aos corréus e proferida em outro processo. Inteligência do art. 234 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF;
HC
-AgR 158.538; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 02/07/2021; Pág. 126)”

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 4o DA LEI N. 7.492/1986 E 1o, VI, DA LEI N. 9.613/1998. MAGISTRADO QUE HOMOLOGA ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 252 DO CPP. HIPÓTESES TAXATIVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. As causas de impedimento do Magistrado para o processamento e julgamento da causa são circunstâncias objetivas relacionadas a fatos internos ao processo, previstas, taxativamente, no artigo 252 do Código de Processo Penal. 3. Nesse diapasão: a) não é possível interpretar-se extensivamente os seus incisos I e II de modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual desempenha funções equivalentes ao de um delegado de polícia ou membro do Ministério Público ( HC 92893, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2008, DJe de 11/12/2008); b) não se pode ampliar o sentido do inciso III de modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual ou em sede de procedimento de delação premiada em ação conexa desempenha funções em outra instância (o desempenhar funções em outra instância é entendido aqui como a atuação do mesmo magistrado, em uma mesma ação penal, em diversos graus de jurisdição) - HC 97553, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/06/2010, DJe de 09/09/2010.

4. Na hipótese vertente, não houve exteriorização de qualquer juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito emergentes na fase preliminar que impeça o Juiz oficiante de atuar com imparcialidade no curso da ação penal. O acórdão impugnado considerou que a participação do magistrado restringiu-se à homologação do acordo de delação premiada e a sentença consignou que os depoimentos dos delatores não haviam sido isoladamente considerados para embasar a condenação.

5. Em resumo, a homologação do acordo de colaboração premiada pelo Magistrado não implica seu impedimento para o processo e julgamento da ação penal ajuizada contra os prejudicados pelas declarações prestadas pelos colaboradores, não sendo cabível interpretação extensiva do artigo 252 do CPP. Precedentes.

6.
Em obediência ao princípio da busca da verdade real e pela adoção do sistema de persuasão racional do juiz,

é possível que o magistrado, na fase processual, determine a produção de provas ex officio, desde que de forma complementar à atividade probatória das partes
. No caso, o juiz, conhecedor de elementos probatórios constantes de outras ações penais conexas à presente, e que poderiam suprir dúvidas existentes nos autos sobre pontos relevantes para o julgamento da causa, determinou a sua juntada ao procedimento criminal, com a reabertura de prazo às partes para manifestação. Inteligência dos arts. 156, II e 502 da Lei Adjetiva Penal.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 221.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 29/3/2017.)”

Quanto ao pedido de reconhecimento da licitude ou ilicitude da prova em razão de sua procedência, exige-se análise aprofundada que deverá ser efetuada, em momento oportuno, durante a instrução criminal na ação correlata, não sendo possível sua realização na via estreita do
habeas corpus,
por não comportar dilação probatória.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) 2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela doutrina de princípio da mesmidade. 4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio". 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. (...)
7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.
(...) (STJ - HC: 653515 RJ 2021/0083108-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)” Destaquei.

Logo, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido no presente
writ
.

Por todo o exposto, em parcial consonância com parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Clarisvaldo de Moraes Freitas
, e no mérito,
Denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023